Tribunal: STF
Processo: HC 238562
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Alves de Souza Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. "A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.º, inciso III, da mesma Lei" (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    2. Não se verifica manifesto constrangimento ilegal quando demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal, objetivo da prisão temporária, não se podendo confundir prisão preventiva com temporária, os quais configuram modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão temporária, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4 . Agravo regimental improvido. 



    (HC 853.721 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, especialmente no que se refere à decretação da segregação cautelar do ora paciente no processo nº 1500352-92.2023.8.26.0157.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente